Tribunal: TJMT
Processo: 0004385-28.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004385-28.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCOS AURELIO BUENO DA SILVA - CPF: 020.954.301-90 (APELANTE), JOM PETSOM FIGUEIREDO - CPF: 029.841.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA CRUZ MATOS - CPF: 503.429.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR LUZ DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), LUENIO CESAR RONDON ROCHA OU LUENIO CEZAR RONDON ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO DELITO DO ART. 288 DO CP – ACOLHIMENTO – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ALEGADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBROS DO
PARQUET
– INADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM VALOR ESTIMADO PELA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA – PROVAS DA OCORRÊNCIA DO DANO E DO VALOR DO PREJUÍZO MATERIALIZADAS EM JUÍZO – DEFESA QUE TEVE CIÊNCIA DA PRETENSÃO DESDE O MOMENTO DA CITAÇÃO E SE QUEDOU INERTE – VALOR ARBITRADO PELA MAGISTRADA JUSTIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 288 do CP, posto que decorrido lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a data da sentença, resta prejudicado o pleito de absolvição.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixe o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Havendo nos autos relatório de investigação e laudo pericial que comprovem a ocorrência dos danos, além de documento oficial produzido pelo setor contábil de sociedade de economia mista quantificando o prejuízo, fica afastada a pretensão defensiva que visava desconstituir a fixação do valor mínimo de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Aurélio Bueno da Silva
, nos autos do processo n. 4385-28.2013.811.0042, código n. 344219, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, incisos I e II, e art. 251, § 2º, c/c o art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando as penas definitivas em 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 41 dias-multa.

Irresignado, o acusado apresentou o presente recurso, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do feito a partir do oferecimento da denúncia em razão da atuação isolada de promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO na fase judicial da
persecutio criminis
, em suposta contrariedade à Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e ao entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018.

Caso superada a questão preliminar, requereu a sua absolvição em relação ao crime de associação criminosa (denominado de quadrilha ou bando ao tempo dos fatos), ao argumento de que não existem provas de que tenha havido associação estável e permanente para a prática de crimes diversos, mas sim mero concurso de pessoas organizado para a realização de um único delito de roubo.

Finalmente, requer o afastamento da obrigação de ressarcimento dos danos causados pelo roubo e pela explosão, aduzindo que o documento contendo os supostos prejuízos causados na instituição financeira foi produzido de maneira unilateral, sem que se possibilitasse o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual não poderia ser considerado como baliza para a fixação do
quantum
de ressarcimento (Id. 29829997).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 29829998), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e pelo
desprovimento do recurso defensivo
(Id. 35265474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, cumpre reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de associação criminosa, como sabidamente requerido pela defesa do apelante quando da peça de ratificação das razões recursais -Id. 175681661.

O apelante foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses no que concerne ao delito previsto no artigo 288 do CP, que, nos termos do art. 109, inciso V, prescreve em 4 anos.

O recebimento da denúncia se deu em 3 de abril de 2013 (Id. 83993489, p. 34, cuja sentença fora proferida apenas em 10 de outubro de 2019 (Id. 83994848, p. 225; Id. 83994850, p. 33), tendo transcorrido mais de 6 anos entre os referidos marcos.

Assim, ocorreu a prescrição, nos termos do inciso V, artigo 109 do Código Penal, de modo que declaro extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 288 do CP.

Noutro giro, o recorrente pretende ver anulados os atos processuais praticados após o oferecimento da denúncia, afirmando que promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) atuaram isoladamente na fase judicial da
persecutio criminis
, em contrariedade à Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e ao entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018.

Inicialmente, destaco que não participei do julgamento dos referidos embargos infringentes e de nulidade em razão do meu episódico afastamento para atuar como Vice-Presidente/Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não proferi voto no citado julgamento, ocorrido no âmbito das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Quanto à premissa fática sustentada pelo recorrente é, ao menos em parte, incontroversa. Com efeito, infere-se dos autos da ação penal que diversos promotores de justiça do GAECO atuaram no feito após o oferecimento da denúncia, realizando audiências de instrução e julgamento ou apresentando manifestações e requerimentos diversos.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que não há falar em ilegalidade desse procedimento, nem em violação ao princípio do promotor natural, já que o caso não me parece análogo àquele decidido nos Embargos Infringentes e de Nulidade citados como decisão paradigma.

Para realizar o necessário
distinguishing
entre o caso concreto e o precedente invocado pelo apelante, transcrevo a ementa do acórdão em questão:

“
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE INTEGRAM O GAECO/MT, DESDE A FASE INVESTIGATIVA ATÉ O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROCEDÊNCIA – PROMOTORES DO GAECO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR, ISOLADAMENTE, ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, E, SOBRETUDO, EM CASOS QUE VERSAM SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado/MT foi concebido como órgão de investigação criminal, sendo composto por Promotores de Justiça, Delegados de Polícia, Policiais Civis e Militares. Assim é que a Lei que instituiu o GAECO, dispõe com clareza que, uma vez oferecida e recebida a denúncia, seus membros deixam de possuir atribuição isolada para o caso, assumindo a atuação o promotor com prévia designação para a Vara judicial competente, podendo, no entanto, e excepcionalmente, atuar em conjunto com este, nunca isoladamente – Inteligência do artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e artigo 8º da Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça.

A atuação dos promotores de justiça integrantes do GAECO, à revelia de normal legal autorizativa, ofende, indubitavelmente, o princípio do promotor natural. O princípio do promotor natural, cujo raciocínio se aplica também ao do juiz natural, garante ao acusado o direito de ser processado pela autoridade competente, e não por qualquer membro do Ministério Público, que não pode atuar onde e em qualquer feito de sua preferência, a seu bel prazer, e a situação se agrava ainda mais se, e, sobretudo, nem sequer os fatos relacionados no feito versam sobre organização criminosa...
” (TJMT, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, Rel. Des. Marcos Machado, Red. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.2.2019; data da publicação: 26.3.2019).

Como se nota, os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018 foram discutidos e julgados sob a égide da Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – a qual permitia ao GAECO “
oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso
”, e isso “
se necessário
” (artigo 8º, parágrafo único). Noutros termos, esta Corte chancelou a atuação conjunta, desde que necessária, dos membros do GAECO com os promotores de justiça previamente designados para atuar perante as diversas varas do Estado, com lastro no parágrafo único do art. 8º da Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT.

Não obstante o pedido de aplicação do mesmo entendimento no caso em análise, entendo que existem distinções relevantes que desnaturam a similitude entre as situações e impedem o reconhecimento da nulidade do processo em tela.

De início, verifica-se que no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade citados, dentre outros argumentos, a Turma considerou a inexistência de delitos que envolvessem organização criminosa, circunstância que, por si só, afastava a possibilidade de atuação do GAECO. Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos dos extensos debates ocorridos quando do julgamento dos citados embargos:

“...EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL) Consultei os autos, Desembargador Marcos Machado, e veja que interessante: O
que assegura a atuação do GAECO, segundo o que foi colocado, inclusive pelo Dr. Arnaldo Justino da Silva em conjunto com a Dra. Ana Cristina Bardusco da Silva, é quando se tratar de crimes envolvendo organizações criminosas
. Mas o interessante é que a denúncia se baseia no seguinte: “(...) Em face do exposto, denuncio Anildo José De Miranda e Silva nas penas do artigo 317 combinadas com os artigos 29 e 30, 332, parágrafo único, combinado com 69, todos do Código Penal.”
A denúncia limita, não fala de organização criminosa, só se baseia no Código Penal.
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL)
Não tem nem quadrilha.
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL) Mas essa questão não foi levantada. Verifiquei isso agora.
Como referendaremos a atuação do GAECO se a própria denúncia não fala em organização criminosa e a Lei somente assegura a atuação do GAECO.
A Dra. Ana Cristina Bardusco da Silva consentiu indevidamente, porque a denúncia não se trata de organização criminosa. EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL) Não for assim, estaremos admitindo a possibilidade de delegação de atribuições, o que é defeso e não pode ser admitido fora das situações legais previstas na própria Lei Orgânica do Ministério Público. EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL) O GAECO somente tem atuação quando se tratar de organização criminosa. Nesse caso, não se trata de organização criminosa para a atuação do GAECO.

(...)

ILMO. SR. ADVOGADO ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, OAB/MT Nº 8948 Permita-me esclarecimento de fato, Senhor Presidente.
No acórdão do órgão fracionário, o Desembargador Juvenal Pereira da Silva, em seu voto, partiu de duas premissas, inclusive uma delas que o caso não se trata de crime organizado, e um dos fundamentos do Embargos Infringentes é exatamente isso, de que não se tratava de crime organizado, exatamente como uma das premissas do Desembargador Juvenal Pereira da Silva
.

(...)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
São duas premissas. Primeiro, o GAECO não pode atuar se os fatos não envolverem organização e associação criminosa. A consequência disso é que se a investigação culminar com uma imputação que não conjuga organização e associação criminosa o GAECO não pode oferecer a denúncia. Não cabe ao GAECO
. EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL) Pelo fato de não constar na denúncia, não significa dizer que durante a instrução não possa surgir elementos que embasem um aditamento de denúncia. É perfeitamente possível. Penso que temos que ter muito cuidado e verificar o caso concreto.

(...)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL) Tem mais um ponto que é interessante anotar. A Lei da organização criminosa é de 02 de agosto de 2013, a partir daí passou-se a ter um parâmetro do que vem a ser organização criminosa. Os fatos ocorreram em junho de 2012, quando ainda não existia uma definição clara sobre o conceito de organização criminosa. Por isso todos esses detalhes têm que ser levantados. EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL) Mas a lei penal não retroage. EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL) Não retroage, mas pelo menos naquele momento de oferecimento da denúncia não era razoável esperar que se fizesse algum tipo de outra denúncia, de outro tipo penal.

(...)

V O T O (COMPLEMENTAR) EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR) Egrégia Turma: Pedi oportunidade para complementação de voto visando análise e pronunciamento sobre argumento colocado oralmente da tribuna, na sustentação oral da d. Defesa, não conhecido e valorado no voto prolatado na primeira sessão de julgamento destes embargos, por este magistrado, qual seja,
na nulidade dos atos processuais praticados pelo GAECO em ação penal, por não se tratar de fato envolvendo organização ou associação criminosa, cuja assertiva ganhou relevo durante as discussões da Turma, sobretudo após afirmação do Des. Juvenal Pereira da Silva de que seu voto divergente, no acórdão embargo, reconheceu a pertinência da tese e consta sua posição escrita.
De fato, revisitando o texto do voto divergente, nos dois primeiros parágrafos a matéria recebeu avaliação de sua Exª neste termos:
Neste caso em particular não estamos tratando sequer de associação criminosa. O Apelante neste caso foi denunciado pelo Art. 317 e 333. Não o foi sequer pelo art. 288, então, não há associação criminosa, não pode falar em crime organizado que justifique a intervenção do GAECO, cuja atribuição do grupo especial de atuação é só para o caso de crime organizado
. Não obstante, a conclusão limitou a reconhecer a nulidade porque caberia a outro órgão do Ministério Público a “competência de oferecer a denúncia, fazer a instrução, e também recurso...”.

Assim, ao menos nos debates, um dos argumentos utilizados para afastar a possibilidade de atuação do GAECO naquele feito foi a inexistência de um grupo organizado para a prática de crimes, o que não é o caso dos autos, uma vez que a denúncia baseou-se em investigações que visavam apurar atividades ilícitas desenvolvidas por uma associação criminosa que atuava em diversos Estados da federação e realizavam inúmeros delitos, especialmente roubos e furtos em agências bancárias.

Ressalto que embora a peça exordial tenha imputado ao recorrente tão somente o crime de associação criminosa (denominado de quadrilha ou bando na época dos fatos), o delito ocorreu “
por volta do início do ano de 2012
”, momento em que ainda não existia a Lei n. 12.850/2013, que foi publicada em 2 de agosto de 2013, com prazo de
vacatio legis
de 45 dias, e que passou a prever, no seu artigo 2º, o delito consistente em constituir ou integrar organização criminosa, cuja previsão não pode retroagir diante da expressa previsão constitucional que veda a retroatividade da lei penal mais gravosa.

Demais disso, urge consignar que no presente processo penal a defesa do apelante, em nenhum momento se insurgiu contra a atuação dos Promotores de Justiça, tanto que ele constituiu advogados que apresentaram
resposta à acusação
(Id. 29828472) e
participaram de ao menos quatro audiências de instrução e julgamento
(Ids. 29828955, 29828975, 29829016 e 29829028), entretanto, em nenhuma dessas oportunidades foi feito qualquer protesto ou requerimento de nulidade do feito.

É notório que a questão discutida é complexa e ao tempo dos fatos não existia qualquer dúvida sobre as atribuições do GAECO para atuar nos processo que tramitavam perante a Vara Especializada da Capital, assim, entendo que a ausência de qualquer alegação tempestiva por parte da defesa impede o reconhecimento da nulidade no presente momento.

Ressalto ainda que no presente caso todas as investigações foram realizadas pela Polícia Judiciária Civil e não pelo GAECO, motivo pelo qual os Promotores de Justiça que atuaram no feito não teriam conhecimento anterior sobre os fatos e provas, o que enfraquece ainda mais a tese referente à possível ofensa à paridade de armas.

Sobre o tema, urge consignar que o Código de Processo Penal, ao tratar sobre o sistema das nulidades, assevera que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
conforme regra prevista no seu artigo 563.

Considerando que a própria defesa manteve-se inerte durante a tramitação da ação penal, não se insurgindo contra a atuação do GAECO nem mesmo nas audiências em que tais membros do
parquet
estavam presentes, não me parece crível que tenha havido qualquer prejuízo passível de anular toda a instrução.

Ressalto que, conforme consignei quando do julgamento do
habeas corpus
n. 1006918-25.2020.8.11.0000, de minha relatoria, ao tempo dos fatos o próprio § 3º do art. 4º da Lei Complementar Estadual n. 119/2002 já abria uma avenida para que os promotores de justiça do GAECO pudessem atuar na fase judicial, ainda que isoladamente, pois o dispositivo em questão deixa claro que a faculdade de acompanhar o processo é do representante ministerial porventura dotado de prévias atribuições para oficiar perante determinado juízo. Confira-se,
in verbis
:

“
§ 3º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,
sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
.
”

Na realidade, era a Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT que, em seu art. 8º, parágrafo único, restringia sobremaneira a atuação dos promotores de justiça do GAECO na fase judicial, entretanto, ela foi revogada pela
Resolução n. 187/2019
, que não fez nada além de restabelecer e especificar aquilo que já se encontrava contido na lei instituidora.

Nessa linha intelectiva, destaco os seguintes dispositivos da Resolução n. 187/2019,
in verbis
:

“
Art. 1º O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição judicial e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.
”

“
Art. 5º Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e judiciais, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

(...)

§ 2º Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e judicial.

(...)

§ 4º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição parar os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

§ 5º Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições concorrentes perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.
”

“
Art. 6º São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição...
”

Hoje pode parecer uma lembrança opaca, mas por muito tempo se colocou em dúvida a possibilidade de o Ministério Público conduzir investigações criminais. A controvérsia só seria definitivamente superada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em maio de 2015, com o seguinte entendimento,
in verbis
:

“
O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição
” (STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015).

Vê-se, portanto, que a lei instituidora do GAECO foi publicada numa época de incerteza quanto à real extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público, e, nesse ponto, teve o mérito de integrar as atividades de apuração criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil com aquelas desempenhadas pelo próprio destinatário das investigações, aproximando essas instituições e otimizando os trabalhos do
dominus litis
na formação de sua
opinio delicti
, medida absolutamente necessária quando se tem em perspectiva a atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas ilícitas extremamente complexas, por vezes rompendo fronteiras municipais ou estaduais e ostentando tentáculos sobre a estrutura administrativa do Estado, inclusive no próprio âmbito policial.

Contudo, superada a dúvida quanto à possibilidade de o MP realizar investigações, pretende-se agora, quase que por ironia, questionar a legitimidade dos representantes ministeriais, mesmo que não tenham atuado na fase investigatória da
persecutio criminis
para exercerem um múnus que lhes é conferido com inequívoca clareza pelo texto constitucional.

Destaco que o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos – ilegalidade essa que não ocorre na espécie, uma vez que os promotores de justiça do GAECO já eram regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Defrontando-se com casos análogos, as Cortes Superiores têm assim decidido:

“
Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente
” (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 151.402/RO, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 22.3.2019; data da publicação: 3.4.2019).

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. No caso, contudo, não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística ou mesmo infundada do órgão acusatório
” (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 160.213/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 1º.3.2019; data da publicação: 15.3.2019).

“
Não prospera a alegada violação do princípio do promotor natural sustentada pelo impetrante, pois, conforme se extrai da regra do art. 5º, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos autos
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 57.506/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2009; data da publicação: 22.2.2010).

Diante de tais argumentos, considerando que a defesa não se insurgiu contra a atuação do GAECO durante toda a instrução processual, limitando-se a postular a nulidade em sede de alegações finais, e que não existe prova de qualquer prejuízo para a defesa, entendo ser descabida a pretensão de reconhecimento da nulidade do feito.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (mérito)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória (Id. 29823479) que o acusado, em data imprecisa, no início do ano de 2012, associou-se de forma estável e duradoura com diversos outros indivíduos para a prática reiterada de crimes, especialmente receptação, porte ilegal de explosivos, explosão qualificada, roubos e porte de arma de fogo (fato 1 de denúncia).

Já na madrugada do dia 25.4.2012, numa agência do Banco do Brasil, localizada na cidade de São José dos Quatro Marcos, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com diversas outras pessoas, o recorrente instalou engenho explosivo de efeitos análogos à dinamite e causou explosão que expôs a perigo a vida e a integridade física de inúmeras pessoas, bem como comprometeu a estrutura física do prédio de acesso ao público (fato 3 da denúncia).

Finalmente, ainda segundo a denúncia, no dia 25.4.2012, logo após ter acionado o engenho explosivo que causou os danos sobreditos, acompanhado dos mesmos agentes delitivos, o acusado subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, a quantia de R$ 20.000,00, cujo valor se encontrava nos caixas eletrônicos destruídos pela explosão (fato 4 da denúncia).

Processada a ação penal em relação ao recorrente, o juízo singular julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II, art. 251, § 2º, segunda parte, e art. 288, § único, todos do Código Penal, fixando as penas definitivas de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 41 dias-multa.

Ademais, fixou o valor mínimo de reparação dos danos, condenando o apelante a pagar à empresa vítima a quantia de R$ 134.273,00.

Nesta instância recursal, o apelante pugnou pela sua absolvição em relação ao crime de associação criminosa (denominado de quadrilha ou bando ao tempo dos fatos), afirmando que não existem provas de que tenha havido associação estável e permanente para a prática de crimes diversos, mas sim mero concurso de pessoas organizado para a realização de um único delito de roubo,
cuja análise tornou-se prejudicada diante do reconhecimento da prescrição retroativa
.

No mais, requereu o afastamento da obrigação de ressarcimento dos danos causados, aduzindo que o documento contendo os supostos prejuízos causados na instituição financeira foi produzido de maneira unilateral, sem que se possibilitasse o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual não poderia ser considerado como baliza para a fixação do
quantum
de ressarcimento.

Inicialmente, em relação aos crimes de roubo majorado e de explosão, ressalto que não houve insurgência defensiva contra a condenação, especialmente porque o acusado confessou as práticas delitivas nas duas fases da instrução processual, razão pela qual deixo de tecer qualquer consideração acerca da materialidade e da autoria das referidas infrações penais.

Em relação ao valor arbitrado pela magistrada a título de indenização pelos danos causados pelos crimes de roubo e de explosão, ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Entretanto, o referido código não trouxe previsão específica acerca dos requisitos para a referida reparação, nem mesmo definiu a forma de comprovação dos danos, limitando-se a permitir a fixação do valor mínimo, sem que seja necessário o manejo de ação própria no âmbito do juízo cível.

Diante da ausência de previsão legal detalhada, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender que são necessários dois requisitos indispensáveis para a fixação do valor de indenização. De início, exige-se que haja postulação específica do órgão de acusação ou da vítima, preferencialmente já na inicial acusatória (denúncia ou queixa), possibilitando-se o contraditório sobre a questão.

Outrossim, além do requerimento, reputa-se essencial a prova do efetivo prejuízo, que pode ser efetivada por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive a testemunhal, não se exigindo laudo pericial específico ou nomeação de perito para arbitrar o exato valor da reparação.

No presente feito, verifica-se que o Ministério Público, na denúncia, postulou a fixação de valor mínimo de indenização e nesse momento já informou o valor pretendido, pois ainda durante o inquérito policial a instituição financeira já havia contabilizado os prejuízos.

Logo, no momento da citação do apelante e da apresentação da resposta à acusação, a defesa já tinha ciência do pedido de indenização e do valor a ser restituído, motivo pelo qual teve totais condições de se insurgir contra a questão, o que não ocorreu em momento nenhum durante a instrução processual.

Em relação à prova da ocorrência dos danos e do valor dispendido para o reparo da agência bancária, ressalto inicialmente que os meliantes se utilizaram de explosivos para arrombar os caixas eletrônicos, cuja ação obviamente resulta em danos de grande monta, podendo até mesmo ofender a estrutura do imóvel no qual ocorreu a explosão.

Elucidando a questão, os policiais civis que atenderam a ocorrência, no relatório de investigações policiais (Id. 29823490), consignaram que ao chegar ao local puderam observar que havia muita fumaça e forte cheiro de pólvora na agência bancária, além de diversas divisórias e portas de vidro estilhaçadas, bem como três caixas eletrônicos danificados.

Além disso, o laudo pericial de local de crime (Id. 29828961), ao longo de suas 36 páginas, descreve diversos danos ocorridos no local, tais como vidros quebrados, cédulas de dinheiro parcialmente queimadas, móveis em desalinho, divisórias quebradas, deslocamento de cortinas, danos na edificação consistentes em trinca no forro, quebramento de cantoneiras, quebramento de estruturas e vidros das divisórias internas, além de deslocamento de luminárias e parte do forro.

O perito oficial consignou ainda que houve a destruição de ao menos 3 caixas eletrônicos, que apresentavam quebramento e deslocamento de componentes que os compunham, como visor e teclado, empenamento das paredes blindadas, desprendimento da tampa superior e da porta blindada, destruição de mecanismos internos e ausência de gavetas, dentre outros.

Conforme já consignado, a instituição financeira vítima, ainda durante o inquérito policial, acostou aos autos um documento descrevendo os danos encontrados e o valor da reparação, afirmando que após verificação nos seus sistemas contábeis concluiu que na ação delitiva foram subtraídos R$ 20.710,00, além da ocorrência de danos patrimoniais consistentes na perda de 2 caixas eletrônicos que foram danificados e não puderam ser recuperados, na perda parcial de 1 caixa eletrônico que foi recuperado, além de reparações diversas na estrutura predial, cujos valores somaram o exato valor fixado pela magistrada a título de ressarcimento.

Assim, considerando que houve pedido de restituição já na denúncia do Ministério Público e que foram produzidas provas suficientes da existência e do valor dos danos causados especialmente pelas explosões dos caixas eletrônicos, é evidente a inexistência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois o recorrente foi cientificado da pretensão reparatória desde o início do feito e, inclusive, não produziu nenhuma prova ou postulou qualquer providência sobre a questão, razão pela qual deve ser afastada a pretensão defensiva neste ponto.

Diante de tal conclusão, resta apenas o afastamento da pena de 1 ano e 4 meses de reclusão fixada em razão do crime de associação criminosa [dada a prescrição], e em razão do concurso material reconhecido na sentença, mantenho a
pena definitiva pela prática dos demais crimes em 11 anos de reclusão e 41 dias-multa
, cada um deles fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fica mantido o
regime inicial fechado
para o início do cumprimento das penas, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

Por todo o exposto,
acolho
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante ao delito do art. 288 do CP e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade do réu Marcos Aurélio Bueno da Silva. No mais,
rejeito
a preliminar de nulidade por suposta violação ao Princípio do Promotor Natural e, no mérito,
nego provimento
às súplicas defensivas, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023